Tribunal: TJMT
Processo: 1029678-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1029678-28.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: THAISA BRUNA NIELAND BORGE
Recorrida: CENTRO BRASILEIRO DE ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME E WISER EDUCAÇÃO S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 05/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
2. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
3. Sentença parcialmente reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029678-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAISA BRUNA NIELAND BORGES - CPF: 054.435.651-92 (RECORRENTE), LETICIA SOARES RIBEIRO - CPF: 040.227.031-21 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME - CNPJ: 04.774.962/0001-59 (RECORRIDO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022